Tribunal: TCU
Processo: 000.309/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de irregularidades verificados no Ministério das Comunicações (MCOM) relacionados à não cobrança de outorga, por parte do poder concedente, nas renovações dos serviços concedidos de radiodifusão.

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações), em face de possíveis irregularidades relacionadas à não cobrança de contrapartida pela outorga, por parte do Ministério das Comunicações (MCOM), nas renovações dos serviços concedidos de radiodifusão, Considerando a ausência de previsão legal para essa cobrança, conforme a análise realizada pela unidade técnica, a partir dos esclarecimentos prestados pelo MCOM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação ao Ministério das Comunicações; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.309/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.